Tribunal: TJDFT
Processo: 0729954-46.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
direito civil e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL. ANUÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. recurso desprovido.

1. Embora os princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do CC) e da liberdade das formas (art. 107 do CC) admitam como válido o contrato verbal, tal possibilidade não exime o autor do ônus probatório quanto ao fato constitutivo do direito postulado, especialmente no que diz respeito às obrigações financeiras assumidas.

2. Tratando-se de cobrança de pagamento de multa com base em contrato verbal, incumbe ao autor o ônus de provar os termos do contrato e o descumprimento pelo réu, conforme disposto no art. 373, I, do CPC.

3. In casu, a apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito.

4. recurso desprovido.